Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO PERIÓDICA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por paciente denunciado por tráfico de drogas, no qual se sustenta que a prisão preventiva estaria configurando coação ilegal por não ter sido reavaliada no prazo de 90 dias, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP. Alega-se, ainda, excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, sem reavaliação no prazo legal, configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique o relaxamento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada nos autos de origem, conforme decisões registradas, não havendo inércia do juízo ou violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, associação criminosa e acervo indiciário consistente extraído de diversas provas (autos de flagrante, laudos, arquivos de mídia e depoimentos), demonstrando risco à ordem pública.
5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo seguiu sua tramitação regular, sem desídia estatal, e com encerramento da instrução criminal, estando os autos conclusos para sentença.
6. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e bons antecedentes) não afastam, por si só, a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.
7. A custódia cautelar mostra-se adequada e necessária diante da gravidade dos delitos imputados, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não gera automaticamente ilegalidade da custódia, desde que a revisão venha a ocorrer e o processo esteja em marcha regular.
2. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade do feito, não havendo ilegalidade quando constatada a ausência de desídia estatal e o encerramento da instrução criminal.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832404, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 21.03.2024; TJDFT, Acórdão 1831080, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14.03.2024; STJ, Súmula 52.